Tribunal: STF
Processo: HC 211156
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro. Pedido de reconhecimento da prescrição executória. Lapso suspenso em decorrência de prisão cautelar por outro processo (art. 116, parágrafo único, do CP). Nova condenação do paciente. Reincidência. Causa interruptiva de prescrição (art. 117, inciso VI, do CP). Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. In casu, observa-se que, entre 24/4/08 e 27/6/16, o prazo prescricional da pretensão executória estava suspenso, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o paciente estava preso cautelarmente por outro processo.



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14).



    3. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/6/17). 



    4. Agravo regimental não provido.